Tribunal: TJDFT
Processo: 0718841-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista não ter comprovado o pagamento dos honorários médicos decorrente de um procedimento cirúrgico realizado pelo recorrido.

3. A recorrente alega que teria comprovado o pagamento dos honorários médicos objeto da demanda, pois eles estariam inseridos no demonstrativo de análise da conta médica integrando as despesas encaminhadas pelo hospital. Sustenta que não haveria falar em descumprimento das obrigações contratuais, pois teria agido de acordo com as solicitações realizadas.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 49592041. O recorrido rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. Depreende-se da petição inicial que o recorrido, médico cirurgião de cabeça e pescoço, prestou seus serviços (cirurgia médica) em paciente que possui convênio com a recorrente. Os honorários médicos foram fixados em R$16.000,00 (dezesseis mil reais), contudo até o ajuizamento da presente ação não recebeu o devido pagamento, mesmo a recorrente tendo autorizado o procedimento.

7. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

8. Ao analisar detidamente os autos, observo que o recorrido se desincumbiu do seu ônus processual quando apresentou o documento de realização da cirurgia ID. 49587758, a descrição cirúrgica ID. 49592011, bem como o comprovante de autorização da recorrente para a realização do procedimento e pagamento dos honorários médicos ID. 49592009.

9. De outro lado verifico que a recorrente não apresentou fato impeditivo do direito do autor/recorrido, uma vez que se limitou afirmar genericamente que procedeu o pagamento da conta hospitalar atinente as despesas encaminhadas e juntou demonstrativo de análise da conta médica ID. 49592024 na qual não comprova o pagamento dos honorários médicos.

10. Sendo assim, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.